Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-70.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-70.2020.8.14.0053

APELANTE: JOSE DA PAZ MOTA

APELADO: MIZAQUE NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. REVELIA COM EFEITOS RELATIVOS. INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por José da Paz Mota contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, proposta com fundamento no alegado exercício de posse mansa e pacífica sobre lote urbano desde 1989.

2.

O autor sustenta ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e requer a concessão de tutela possessória preventiva.

3.

A sentença reconheceu a revelia do réu, mas entendeu não comprovados os requisitos do interdito proibitório, julgando improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia implica procedência automática do pedido possessório; (ii) saber se houve comprovação da posse e do justo receio de turbação ou esbulho; (iii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal.

III. Razões de decidir

5.

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC), não dispensando a comprovação dos requisitos específicos da tutela possessória, sobretudo quando ausentes elementos mínimos de prova.

6.

Nas ações possessórias, protege-se o
jus possessionis
, sendo imprescindível a demonstração de posse fática efetiva (art. 1.196 do CC e art. 561 do CPC). A mera alegação de domínio ou posse não comprovada por atos concretos é insuficiente.

7.

No caso, não restou comprovado o exercício de posse qualificada, inexistindo prova de atos materiais como construção, cercamento ou exploração do imóvel. A prova oral mostrou-se frágil e indireta.

8.

Também não se comprovou o justo receio de turbação ou esbulho iminente, requisito essencial do interdito proibitório (art. 567 do CPC), sendo insuficientes alegações baseadas em relatos de terceiros.

9.

A juntada de documentos novos em grau recursal não se admite sem demonstração de impossibilidade anterior ou fato superveniente (art. 435 do CPC), sob pena de violação ao contraditório e à preclusão.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não implica procedência automática do pedido, subsistindo o dever de comprovação dos fatos constitutivos do direito. 2. O deferimento de interdito proibitório exige prova da posse fática efetiva e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 3. É inadmissível a juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa nos termos do art. 435 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 344, 373, I, 435, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5001441-77.2021.8.13.0188, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.12.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0000351-07.2023.8.17.3400, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800580-70.2020.8.14.0053

APELANTE: JOSÉ DA PAZ MOTA

APELADA: MIZAQUE NUNES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
proposta por
JOSÉ DA PAZ MOTA
contra a sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, que julgou improcedente o pedido.

Narram os autos de origem que JOSÉ DA PAZ MOTA ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face de
MIZAQUE NUNES DA SILVA
, alegando exercer posse mansa e pacífica sobre um lote urbano desde 1989, adquirido de terceiro.

Afirma que, há cerca de um ano e meio, o requerido passou a intervir no imóvel sem autorização, realizando limpeza no local e alegando ser o proprietário, o que foi relatado por vizinha, gerando temor de invasão, turbação ou esbulho.

Sustenta que sua posse e seus direitos fundamentais, especialmente o direito à propriedade e à segurança, estão sob ameaça, invocando fundamentos constitucionais e o artigo 1.210 do Código Civil, que assegura proteção possessória diante de violência iminente.

Argumenta que o interdito proibitório é medida adequada para prevenir a concretização da ameaça, bastando a demonstração da posse e do justo receio de lesão, conforme previsto nos artigos 567 e seguintes do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão do mandado proibitório sem oitiva da parte contrária, com fixação de multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Ao final, pede a citação do requerido sob pena de revelia, a confirmação da tutela, a intimação do Ministério Público e a produção de provas, atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00.

Anexou os seguintes documentos:

1.

CNH José Mota (ID 31115563)

2.

Declaração de Hipossuficiência (ID 31115564)

3.

Mapa do Lote José Mota (ID 31115565)

4.

Mapa José Mota (ID 31115566)

5.

Boletim de Cadastro Imobiliário José Mota (ID 31115567)

Designada audiência de justificação.

Termo de audiência (id. 28702846). Na ocasião, foram colhidos o depoimento do requerente José da Paz Mota e as oitivas de testemunhas e informantes, todos registrados em mídia.

Foram ouvidos Raimundo Ângelo dos Santos como testemunha, e Valdeir Henrique Francos e Maurício da Silva Macedo como informantes. Ao final, foi concedido prazo de 5 dias para apresentação de substabelecimento.

O réu foi citado, conforme certidão id. Num. 31115617 - Pág. 1.

O réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou dados e endereço atualizados (id.104223466).

Designada audiência de conciliação (id. 110605833).

Termo de audiência, resultando infrutífera a tentativa de acordo (id. 115326398).

O autor requereu a decretação de revelia e julgamento antecipado (id. 118999167).

A Defensoria Pública requereu a redesignação da audiência de conciliação (id. 119006115).

O réu apresentou manifestação alegando nulidade da revelia decretada, sob o argumento de que não foi devidamente intimado para apresentar contestação, apesar de ter sido concedido prazo em audiência, o que teria causado prejuízo à sua defesa.

Requereu a reabertura do prazo para contestar ou, subsidiariamente, o recebimento da manifestação como forma de produção de provas, com juntada de documentos que indicariam sua posse e titularidade do imóvel, como contratos de compra e venda, declarações, cadastro imobiliário e IPTU.

Por fim, pediu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, visando comprovar seu direito sobre o imóvel. (id. 119027336).

Novamente o autor requereu a decretação de revelia e julgamento antecipado do feito (id. 121126549).

Foi determinada a intimação da Defensoria Pública para apresentação de contestação (id. 132464122).

A Defensoria Pública afirmou que houve apresentação de contestação por advogado dativo e requereu seu recebimento, afastando os efeitos da revelia e, subsidiariamente, a observação da presunção relativa da veracidade das alegações (id. 132582533).

O autor requereu a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, bem como o desentranhamento de id. 119027336 e 119030041. (id. 146730838).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, verifico que o réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certidão de ID 118879375 mencionada pelo autor.

Ressalto que, embora as alegações do advogado dativo, no termo de audiência ficou expressamente consignado o prazo para apresentação de contestação a partir do referido ato, em observância ao art. 335, I, do CPC.

Dessa forma, impõe-se, portanto, o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, é necessário ressaltar que a revelia produz apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, não implicando automaticamente na procedência dos pedidos. O julgador mantém o dever de analisar os elementos dos autos para verificar se as alegações do autor encontram respaldo nas provas produzidas.

Verifico que o feito tramitou de modo regular, restando atendidos todos os ditames legais, o que evidencia a sanidade procedimental. Ademais, não se revela qualquer prejuízo às partes, pelo que não se pode falar em nulidade (pás de nullité sans grief).

O feito, ademais, está apto para o julgamento da questão de fundo. Vejamos, pois, se diante do acerco fático-probatório constante dos autos, a pretensão merece guarida.

Não havendo preliminares ou prejudicais de mérito, passo ao exame do mérito.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, é uma ação possessória de caráter preventivo, que visa proteger o possuidor contra ameaça de turbação ou esbulho. Dispõe o referido artigo: "Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

A tutela possessória também encontra amparo no Código Civil, que em seu art. 1.210 assim dispõe: "Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

Para a procedência do interdito proibitório, são necessários os seguintes requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC: a) a comprovação da posse atual do autor; b) a demonstração de justo receio de ser molestado na posse; e c) a comprovação da iminência da turbação ou esbulho.

Portanto, para que seja acolhido o pedido de interdito proibitório, se faz necessária a demonstração efetiva da posse no imóvel e o justo receio de iminente ameaça.

Sobre o tema colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O interdito proibitório possui caráter preventivo e visa a obstar a consumação de esbulho, ou turbação, sendo necessário que a parte autora comprove a sua efetiva e atual posse no imóvel e o justo receio de iminente ameaça, o que ocorreu nos autos. APELO (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 471212-40.2008.8.09.0024, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/07/2015, DJe 1826 de 15/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇAO. POSSE DO AUTOR. 1) Na ação de interdito proibitório exige-se a comprovação, pelo autor, do exercício regular da posse, bem como da turbação praticada pelo réu. 2) Comprovada, pelo autor, a turbação e a posse mansa e pacífica, correta a sua manutenção no imóvel. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 204966- 07.2011.8.09.0003, Rel. Des. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2014, DJe 1587 de 18/07/2014).

Apesar da revelia do réu, que gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor, é necessário verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar os requisitos específicos do interdito proibitório.

Quanto à posse do autor sobre o imóvel, embora tenha alegado exercê-la desde 1989 de forma mansa e pacífica, não visualizo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o exercício efetivo desta posse. Não foram juntados documentos como recibos de IPTU, contas de consumo (água, luz, telefone), benfeitorias realizadas, ou outros que pudessem comprovar de maneira inequívoca o exercício possessório pelo autor.

A audiência de justificação realizada, embora tenha contado com a oitiva de testemunhas, não logrou produzir elementos suficientes para comprovar a posse atual, mansa, pacífica e inequívoca do autor sobre o imóvel objeto da lide. Ao revés, as declarações colhidas contribuíram para acentuar as dúvidas deste Juízo quanto ao alegado exercício da posse.

Com efeito, ainda que a testemunha Raimundo Ângelo dos Santos e os informantes Valdeir Henrique Francos e Maurício da Silva Macedo tenham sido uníssonos ao afirmar que o autor adquiriu o lote há mais de 30 anos, também concordaram em declarar que o autor jamais edificou qualquer construção no local, limitando-se, eventualmente, à limpeza do terreno. Ressalte-se, ademais, que a testemunha Raimundo Ângelo dos Santos afirmou expressamente que nunca presenciou o autor realizando tal limpeza, tendo apenas ouvido dizer que o referido lote lhe pertenceria.

Cumpre destacar, por oportuno, que o próprio autor admitiu jamais haver construído ou realizado qualquer benfeitoria no imóvel, tampouco o cercou, limitando-se, desde 1989, à sua eventual limpeza. Tal circunstância revela-se, no mínimo, inusitada, uma vez que não se coaduna com o comportamento típico de quem exerce posse qualificada sobre bem imóvel por tão longo período.

No que tange ao justo receio de ser molestado na posse, requisito essencial para a concessão do interdito proibitório, o autor alega que o réu estava limpando o lote e teria manifestado a terceiros a intenção de invadir. Contudo, não foram produzidas provas concretas dessas ameaças.

A mera alegação de que existiria uma ameaça, sem comprovação documental ou testemunhal específica sobre sua natureza, gravidade e iminência, não é suficiente para caracterizar o justo receio necessário à concessão do interdito proibitório. O receio deve ser objetivo, baseado em fatos concretos e não em meras conjecturas ou temores subjetivos do autor.

Quanto à iminência da turbação ou esbulho, elemento temporal que caracteriza a urgência da medida preventiva, também não foram apresentados elementos que demonstrem que o réu estaria na iminência de praticar atos de turbação ou esbulho. A suposta ameaça não foi caracterizada temporalmente, não havendo elementos que indiquem uma ação concreta e iminente por parte do réu.

Desse modo, embora a revelia do réu gere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, os requisitos específicos para a concessão do interdito proibitório - posse atual, justo receio e iminência da turbação ou esbulho - não foram suficientemente comprovados nos autos, o que impede a procedência do pedido.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOSÉ DA PAZ MOTA em face de MIZAQUE NUNES DA SILVA.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi acolhido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, para suprir a omissão verificada na sentença de ID 151454247, a fim de arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo WILSON HUIDA JUNIOR, no valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), nos termos da Tabela de Honorários da OAB/PA, considerando os atos processuais efetivamente praticados.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Por não comportar juízo de retratação no presente caso, intime-se a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto

Inconformado JOSÉ DA PAZ MOTA interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando exercer posse mansa, pacífica e contínua desde 1989 e afirma que o apelado ameaçou invadir e construir no local, configurando risco de turbação ou esbulho.

Argumenta que, embora o réu tenha sido revel, o juízo de origem entendeu não haver provas suficientes da posse, destacando a ausência de elementos que demonstrassem seu exercício efetivo.

Defende que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos e que tal efeito não foi corretamente aplicado. Além disso, apresentou provas novas após a sentença, como fotos e vídeos demonstrando a limpeza e o cercamento do lote.

No mérito, sustenta que há contradição na decisão ao reconhecer a revelia e, ainda assim, julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória. Alega que, com as novas provas e a presunção decorrente da revelia, estão preenchidos os requisitos do interdito proibitório.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, julgar procedente o pedido, admitir os novos documentos e condenar o apelado aos ônus sucumbenciais (155122875 - Apelação).

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos documentos novos apresentados na apelação, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 435 do CPC, nem haver justificativa válida para a juntada tardia, alegando violação ao contraditório e preclusão.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o autor não comprovou de forma robusta a posse do imóvel, requisito essencial do interdito proibitório, e que a revelia não implica procedência automática nem inversão do ônus da prova.

Por fim, afirma que não houve justo impedimento para produção de provas no momento oportuno e que a tentativa de juntar novos elementos em grau recursal viola a estabilidade da demanda, requerendo o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença (159858021 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória de natureza preventiva, notadamente o interdito proibitório, à luz do conjunto probatório produzido nos autos e das alegações recursais.

Desde logo, cumpre assentar que, nas ações possessórias, o ordenamento jurídico brasileiro adota como núcleo de proteção o
jus possessionis
, isto é, a posse enquanto situação fática juridicamente tutelada, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, que consagra a teoria objetiva da posse, caracterizando-a pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, independentemente de título dominial.

Nessa perspectiva, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara e cogente, os requisitos cumulativos para a concessão da tutela possessória, incumbindo ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, quando se tratar de manutenção, ou a perda da posse, na reintegração.

No caso do interdito proibitório, tais requisitos são adaptados à natureza preventiva da ação, exigindo-se, ademais, a demonstração do justo receio de turbação ou esbulho iminente.

O ônus probatório, por sua vez, é regido pelo art. 373, inciso I, do CPC, competindo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não se podendo admitir inversão automática em razão da revelia.

A propósito, ainda que reconhecida a revelia, como ocorreu no caso em exame, seus efeitos são meramente relativos (
iuris tantum
), não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, tampouco conduzindo, de forma automática, à procedência do pedido. Subsiste ao julgador o dever de examinar criticamente o acervo probatório, podendo julgar improcedente a demanda quando ausentes elementos mínimos de convicção acerca dos fatos constitutivos do direito invocado.

Nesse sentido, a sentença recorrida revela-se tecnicamente irretocável ao reconhecer que a revelia não supre a deficiência probatória quanto aos requisitos específicos da ação possessória.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que o apelante não logrou comprovar, de forma robusta, o exercício de posse qualificada sobre o imóvel. Os documentos acostados — consistentes, em essência, em mapas e cadastro imobiliário — não demonstram a exteriorização de atos materiais típicos de domínio, tais como edificação, cercamento, exploração econômica ou vigilância efetiva do bem.

A prova oral, por sua vez, mostra-se frágil e indireta, fundada em relatos de “ouvir dizer”, sem confirmação de atos concretos de posse contínua e ostensiva. Ao revés, restou evidenciado que o imóvel permaneceu, por longo período, sem qualquer intervenção substancial do autor, circunstância que fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1989.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência pátria, cuja orientação é firme no sentido de que a propriedade ou alegação abstrata de domínio não se confunde com a posse fática, exigindo-se demonstração concreta de atos possessórios. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE FÁTICA EFETIVA E ANTERIOR. PROPRIEDADE NÃO PRESUME POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL . RECURSO DESPROVIDO. (...) A propriedade do imóvel, embora comprovada, não presume posse fática . Nas ações possessórias, o direito tutelado é o jus possessionis, sendo insuficiente a demonstração do domínio para justificar a reintegração. (...) A ausência de comprovação de atos materiais concretos da autora sobre a área impede o reconhecimento de posse fática anterior, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação (...)” (TJMG - Apelação Cível: 50014417720218130188, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03/12/2025).

Na mesma linha, a jurisprudência igualmente assenta que a posse civil ou jurídica não substitui a posse material exigida para a tutela possessória, sendo imprescindível a demonstração de atos concretos de domínio:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE FÁTICA ANTERIOR PELA AUTORA. (...) A posse transmitida aos herdeiros (...) não se confunde com a posse de fato, material e localizada, exigida pelo art. 561 do CPC (...) A prova dos autos demonstra que a autora (...) nunca exerceu atos de posse material (...)” (TJ-PE - Apelação Cível: 00003510720238173400, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 10/09/2025).

No tocante ao justo receio de turbação ou esbulho, igualmente não se verifica prova idônea de ameaça concreta, atual e iminente. A narrativa do autor, baseada em informações de terceiros, não se traduz em elemento objetivo capaz de caracterizar risco real à posse, sendo insuficiente para legitimar a tutela preventiva pretendida.

Outrossim, a tentativa de inovação probatória em sede recursal não merece guarida. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documentos novos é medida excepcional, admitida apenas quando se tratar de fatos supervenientes ou de documentos cuja obtenção se tornou possível apenas posteriormente, o que não restou demonstrado. A admissão indiscriminada de tais elementos implicaria violação ao contraditório e à estabilidade processual.

Portanto, ausente a comprovação dos requisitos legais — especialmente a posse fática efetiva e o justo receio de turbação ou esbulho —, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, se for o caso.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026